Tribunal: TJDFT
Processo: 0701303-17.2020.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701303-17.2020.8.07.0008 RECORRENTE: PAULO CESAR CARDOSO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE JUDICIAL, FRAGILIDADE DAS PROVAS E AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DELITO. SEM PERTINÊNCIA. EXISTÊNCIA DE DEMAIS ELEMENTOS QUE VÃO NO RUMO DA COMPROVAÇÃO DO CRIME. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. 1.Apelação contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu por infringir o art. 129, § 9o, do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei n. 11.340/06. .2. A própria Defesa dispensou o depoimento da vítima, nos termos constantes na Ata de Audiência de Instrução não tendo apresentado qualquer motivo posterior que demonstrasse tal necessidade nas oportunidades subsequentes em que se manifestou nos autos. Demais disso, não seria a presença da vítima, na fase judicial, um ponto decisivo para a manutenção ou não da condenação, tendo em vista a existência de outros dados comprobatórios nos autos, os quais estão no mesmo rumo das alegações feitas por aquela na fase inquisitorial. 3. É sabido que a palavra da vítima tem singular importância no esclarecimento de crimes com violência doméstica e familiar, que acontecem geralmente longe de testemunhas. No entanto, no caso em exame, a palavra da vítima encontrou eco, pois, logo após os fatos ocorrerem, a vítima foi para a presença de duas pessoas, as quais puderam ver as consequências da briga em seu corpo, confirmando em juízo as alegações daquela. 4. Muito embora o laudo de exame de corpo de delito configure meio de prova para comprovar as lesões, tal documento não é o único. No caso, a ausência do exame foi suprida por fotografias e pela prova oral, aptas a demonstrar a materialidade do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica. 5. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 158 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sob o argumento de inexistirem provas suficientes para a condenação do recorrente pelo crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica diante da ausência de laudo pericial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 158 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: Primeiramente, e em que pese a ausência do depoimento da vítima em juízo e da não realização do laudo pericial, observo que a materialidade e a autoria dos ilícitos imputados ao réu restaram demonstrados pelos elementos juntados aos autos, especialmente por meio da prova testemunhal colhida durante a instrução criminal. Analisando o caderno processual, observo que, ao ser ouvida em juízo a testemunha Nauila esclareceu que “ não presenciou o fato, que não viu a briga, mas mandou que o réu saísse de sua casa, pois morava na parte de cima, que não viu que ele tivesse batido nela, mas que viu a vítima ensanguentada. Que a vítima lhe disse que o réu bateu nela com a mão e fez sangue, que já presenciou outras confusões e que já havia apaziguado as brigas. Que se lembrava do dia dos fatos, quando lhe mostraram a foto em que a vítima aparece com o rosto ensanguentado”, Id. 33700600. Por seu turno, a testemunha Paulo Jorge disse que “não presenciou os fatos, que não sabia dizer como era o relacionamento do casal, que viu a vítima machucada e sangrando, que a vítima lhe disse que o réu a agrediu,” Id. 33700601. Ora, a despeito do que alega a defesa, é sabido que a palavra da vítima tem singular importância no esclarecimento de crimes com violência doméstica e familiar, que acontecem geralmente longe de testemunhas. No entanto, no caso em exame, a palavra da vítima encontrou eco, pois, logo após os fatos ocorrerem, a vítima foi para a presença de duas pessoas, as quais puderam ver as consequências da briga em seu corpo. Assim, tenho que o relato vitimário, in casu, realizado na fase inquisitorial manteve-se coerente com as provas obtidas durante a instrução judicial, não havendo motivos que diminuam sua credibilidade. No que concerne à ausência do laudo de corpo de delito, entendo que este seja prescindível quando no processo há outros elementos probantes que vão no sentido de confirmar o alegado pela vítima. Nesta hipótese, além da prova testemunhal, há também as fotografias juntadas aos Id. de número 3300557, p. 19/23, por meio das quais é possível observar os hematomas da vítima, especialmente aquela anexada ao Id. 33700557 - Pág. 22, que se coaduna com as informações prestadas pelas testemunhas, no sentido de que , no dia dos fatos, a vítima estava ensanguentada. Assim, compreendo que, muito embora o laudo de exame de corpo de delito configure meio de prova para comprovar as lesões, tal documento não é o único. No caso, a ausência do exame foi suprida por fotografias e pela prova oral, aptas a demonstrar a materialidade do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (ID 35351051). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em consonância com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. FALTA DE NOVOS ARGUMENTOS. AMEAÇA E CÁRCERE PRIVADO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXAME DE CORPO DE DELITO. AUSÊNCIA. MATERIALIDADE. OUTRAS PROVAS LÍCITAS. AGRAVO NÃO PROVIDO. .... 3. A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em assinalar que a perícia do corpo de delito não é imprescindível à configuração da materialidade dos crimes praticados no âmbito doméstico, aos ditames da Lei n. 11.343/2006, caso a existência dos fatos seja demonstrada por outros meios probatórios lícitos. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 708.065/SC, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/3/2022). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DA CONDUTA. MATÉRIA PRECLUSA. PROLATAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. .... 4. "A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade" (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 1.945.220/DF, Relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), DJe de 10/6/2022) Logo, “O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp 1804997/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 1/2/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023